Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Na via estreita do recurso manejado, não é possível averiguar se a enfermidade do agravante lhe permite a concessão dos benefícios pleiteados, sem a devida instrução processual.
2. Necessário se faz estabelecer o contraditório e a ampla defesa, a fim de permitir (ou não) a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais e, a consequente, isenção pleiteada.
3. Agravo de instrumento desprovido.